Tribunal: TJMT
Processo: 1026441-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026441-23.2020
AGRAVANTE: CELITO LILIANO BERNARDI
AGRAVADO: LEANDRO MUSSI
TERCEIROS INTERESSADOS: ÁLVARO ANDRÉ GOMES E OUTROS
Vistos.
Cumpra-se integralmente o despacho de ID no 71300022.
Intime-se, também, os terceiros interessados para manifestaram o que de direito.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR